Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0724536-96.2022.8.07.0000 AUTOR: CASERNA REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Dê-se vista à entidade autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da alegação de ilegitimidade de parte. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator